Tribunal: TJPA
Processo: 0845993-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845993-41.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: WILLIAMES GOMES ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PARA O CREDOR FIDUCÁRIO, VISTO QUE NÃO DETÉM A SUA POSSE. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. ERRO IN PROCEDENDO EVIDENCIADO.

recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0845993-41.2020.8.14.0301), movida em face de WILLIAMES GOMES ATAIDE.

A sentença guerreada julgou totalmente procedente os pleitos deduzidos na inicial com o seguinte comando final:

“Isso posto, julgo procedente a presente Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista que restou comprovada a existência de contrato, entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, bem como verificou-se que demonstrada a inexecução da contraprestação pela parte requerida inadimplente, a qual deve, pelos motivos expostos, assumir o ônus decorrente de sua conduta, motivo pelo qual declaro consolidada a propriedade plena e exclusiva em favor da parte demandante, na forma dos artigos 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação ser impossível consolidar a propriedade do veículo nas suas mãos porque o bem ainda se encontra na posse do devedor, tendo a sentença violado o que estabelece a legislação que trata sobre a matéria.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença para que seja retomado o regular processamento do feito, oportunizando outras diligências na tentativa de retomada do bem, inclusive com a possibilidade de conversão da busca e apreensão em execução.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e propriedade do veículo descrito na inicial no patrimônio do Banco.

No recurso, o apelante defende a tese de erro
in procedendo
por parte do magistrado singular, posto que violou o que determina o §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 na medida em que consolidou a propriedade do bem dado em garantia fiduciário nas mãos do credor, sendo que liminar de busca e apreensão sequer foi efetivada.

Com razão o apelante.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, houve inobservância do procedimento previsto na lei que rege a matéria. Isto porque, não obstante tenha sido deferida a liminar para apreensão do veículo, nota-se, conforme certificado no ID 11579591 - Pág. 1, que diligência não foi cumprida.

Ora, o §1º do art. º do Decreto-Lei 911/69 determina que a consolidação da propriedade somente ocorrerá cinco dias após o efetivo cumprimento da liminar, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que inviável esse reconhecimento em sentença. Ou seja, a prestação jurisdicional, da forma como feita, é totalmente inócua para o credor, pois embora ele tenha uma decisão judicial determinando a consolidação da posse do bem em seu favor, sequer tem esta posse, estando patente o erro
in procedendo.

Com essas considerações, impõe-se a anulação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023